Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA (IN RE IPSA). PEDIDO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7°, da Lei no 11.340/2006), contra sua ex-companheira. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão pela condenação por danos morais, pois a extensão do dano não foi grave e não excedeu a normalidade para o tipo penal, além de encontrar-se desempregado. Também pede a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, são suficientes para manter a condenação e se a condenação em valor mínimo por danos morais deve ser mantida, bem como se é cabível a concessão da gratuidade de justiça.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. 3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, ostenta especial valor probatório quando firme e coerente em juízo. No caso, tanto a vítima quanto a testemunha confirmaram os atos de lesão corporal realizados pelo réu. O fato de a vítima ter mantido sua versão consistentemente, reforça sua credibilidade.
5. 4. Conforme jurisprudência, considera-se presumido (in re ipsa) o dano moral decorrente do crime praticado no contexto de violência doméstica consequentemente, desnecessário comprovar a efetiva ocorrência do dano extrapatrimonial.
6. 5. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13o; artigos 5o e 7°, da Lei no 11.340/2006.